Tribunal: TJDFT
Processo: 0717091-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILIQUIDEZ DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VALOR CERTO DA CONDENAÇÃO. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.099/95 C/C art. 27 da Lei 12.153/2009. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da cobrança, em desfavor do autor, servidor público distrital, de coparticipação sobre o auxílio pré-escolar, bem como condenou o Distrito Federal a devolver todo o acumulado a este título dos últimos 05 anos.
2. Preliminar de ofício de iliquidez da sentença: na forma do art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95, aplicável no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública em razão do disposto no art. 27 da Lei 12.153/2009, é vedada a prolação de sentenças ilíquidas no rito sumaríssimo.
3. No caso em análise, a sentença não estipulou valor certo da condenação, ao tempo em que estendeu o comando condenatório a todo o período não atingido pela prescrição. Frise-se que foram juntadas as fichas financeiras pelo autor (ID 20405291), a viabilizar a realização dos cálculos pelo 1o grau, Juízo a quem inicialmente cabe tal incumbência.
4. Recurso PREJUDICADO. Preliminar de iliquidez acolhida. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos para o Juízo de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento com valor certo da condenação. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).